Tribunal: STF
Processo: RE 91196
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
- Revisão criminal. Deferimento pelo voto de desempate do Presidente.
II. Recurso extraordinário fundado em contrariedade ao art. 119, I, 'm' da Constituição, negativa de vigência do art. 621, I e III,
do C.P.P. e dissídio pretoriano.
III. A matéria objeto do primeiro fundamento - competência do S.T.F. para apreciar a revisão - não foi questionada nem tratada no acórdão recorrido, e, ademais, ao julgar os 'habeas corpus' impetrados a favor dos réus, proferindo decisão de cognição
Incompleta, não enfrentou a Corte a matéria objeto da revisão. Incidência da Súmula 282 e 356.
IV. Negativa de vigência inexistente dos preceitos legais citados face à fundamentação do decisório. Dissídio pretoriano com respeito à competência, não comprovado (RI art. 305).
V. Recurso extraordinário não conhecido.